Tribunal: TJMT
Processo: 1017166-10.2021.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017166-10.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZA MARIA DOS SANTOS - CPF: 107.655.901-82 (APELANTE), FELIPE FELIX DOS SANTOS - CPF: 048.297.731-03 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. - CNPJ: 01.522.368/0001-82 (APELADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – EMPRÉSTIMO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – PRETENSÃO RECURSAL DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, de modo que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1017166-10.2021.8.11.0002

APELANTE: LUIZA MARIA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZA MARIA DOS SANTOS,
contra r. sentença proferida pelo juízo da 4º Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
Dr.

Jorge Alexandre Martins Ferreira,
que nos autos da “
ação declaratória de inexistência de dívida e repetição do indébito c/c reparação de danos morais e materiais”
ajuizada pela apelante em face do
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a inexistência de débito referente ao contrato nº 22-825095045/17, bem como condenou a instituição requerida a promover a restituição à parte autora dos valores referente aos descontos reconhecidos como indevidos, devendo ser corrigidos pelo INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso e juros legais a partir do evento danoso, devendo ser definidos os valores em liquidação de sentença.

Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

A apelante alega que “
o M.M. Juiz não julgou com o costumeiro acerto, ao passo que ignorou a falha na prestação do serviço pela Apelada, quando da cobrança de valor abusivo, muito acima do contratado, proferindo descontos mensais na conta onde a Apelante recebe sua aposentadoria”
(sic).

Aduz que “
ocorrera no caso concreto uma tentativa de não demonstrar a falha no serviço, ante a juntada pela parte contrária de documentos que não foram assinados pela apelante ou que nada possuem relação ao caso em comento, oriundo de negociação anterior”
(sic).

Afirma que “
falhas na prestação do serviço, onde descontos são realizados acima do contrato, é notório os danos morais sentidos pelo demandante”
(sic).

A par desses argumentos, requer o provimento do apelo para reformar a sentença e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais (id. 190537679).

Contrarrazões apresentadas em id. 190537682, postulando pelo desprovimento do recurso, requerendo, ao final, a condenação da recorrente a multa por litigância de má-fé.

A parte apelante é beneficiária da assistência judiciária, sendo, pois, dispensada do recolhimento do preparo recursal (id. 190706684).

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia verificar se é cabível a indenização por danos morais, em razão de desconto indevido no benefício previdenciário da autora-apelante.

No que tange a indenização em danos morais, cumpre dizer que o dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Há de se considerar ainda que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pela recorrente, com a cobrança de valores não contratados, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual, não é capaz de ensejar danos morais indenizáveis.

Dessa forma, não verifica na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória.

Ademais, a mera cobrança indevida dos valores, por si só, não tem o condão de subsidiar respectiva condenação, por não retratar dano “
in re ipsa
”.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO DE TARIFAS BANCÁRIAS E SEGURO “BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA” – PREJUDICIAL DE MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL - ARTIGO 206, § 3º, DO CÓDIGO CIVIL – DESCABIMENTO – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CDC – PRESTAÇÕES/DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– DANO MORAL – NÃO CARACTERIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ARTIGO 86, CAPUT, DO CPC/15 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao contrário do que alega o apelante/requerido, por se tratar o caso de relação de consumo, aplicável o prazo quinquenal previsto no artigo 27 do CDC e não o artigo 206, § 3º, do CC, cuja contagem deve se iniciar na data em que a parte ofendida teve plena ciência do dano, tendo em vista tratar-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica.

Por outro lado, tratando-se a relação jurídica de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede a propositura da ação.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação das tarifas bancárias denominadas: “Cesta Expresso; Cartão Crédito Anuidade; Título Capitalização; Bradesco Vida Previdência e Seguro de Vida” para com a parte autora, afiguram-se indevidos os débitos efetivados na sua conta corrente, ensejando-lhe tal condição a restituição do indébito.

Havendo pagamento indevido pelo consumidor e reconhecidamente ilegal, deve ser procedida a restituição na forma simples (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.

In casu, não há falar-se em indenização por danos morais, uma vez que é pacífica a jurisprudência do STJ “[...] no sentido de que os aborrecimentos comuns do dia a dia, os meros dissabores normais e próprios do convívio social não são suficientes para originar danos morais indenizáveis
[...]. ”(STJ - AgInt no AREsp 1450347/MA, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019).

Havendo sucumbência recíproca, as partes devem arcar proporcionalmente com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC/15”.
(TJ-MT - AC: 10015095120208110038, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2023)

“
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - PRESCRIÇÃO DECENAL – ART. 205 DO CC - PREJUDICIAIS DE MÉRITO NÃO ACOLHIDAS – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – LESÃO EXTRAPATRIMONIAL NÃO CONFIGURADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação. “A jurisprudência do STJ entende que a pretensão de repetição de valores pagos indevidamente em função de contrato bancário está sujeita ao prazo prescricional vintenário na vigência do CC/1916 e ao decenal na vigência do CC/2002, contado da efetiva lesão, ou seja, do pagamento” (AgInt no AREsp 1234635/SP). Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a adequação da taxa de juros.
A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral”.

(TJ-MT 10207003920218110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 02/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2022)

Inclusive esta Câmara de Direito Privado já tratou sobre o assunto, em processo de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO
– PRETENSÃO RECURSAL DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA DOBRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO SIMPLES –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, de modo que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral in re ipsa.

Reconhecida a abusividade de encargos contratuais, é possível a restituição de valores na forma simples, ante a falta de comprovação da má-fé do banco”.
(N.U 1011478-91.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 19/11/2023)

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos à apelante, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo, notadamente não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.

Por fim, a parte apelada pugna pela condenação da apelante na multa por litigância de má-fé, todavia o caso não encontra coro nas hipóteses taxativas do art. 80 do CPC, vez que precisa restar devidamente comprovado a má-fé da requerente-apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É com voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023